Tribunal: STF
Processo: RE 102575
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-11-06
Data de publicação: 1984-11-06

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO VINTENARIA.
MEDIDA CAUTELAR. PROPOSITURA DA AÇÃO.
E DE 20 ANOS O PRAZO PRESCRICIONAL PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO DE
RESPONSABILIDADE CIVIL PARA OBTENÇÃO DE INDENIZAÇÃO, EM DECORRÊNCIA
DE ACIDENTE DE QUE RESULTOU FALECIMENTO, NÃO SE IDENTIFICANDO
TAL DEMANDA COM A DE PENSÃO ALIMENTAR.
E DE APLICAR-SE O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSUBSTANCIADO NA
SÚMULA 400-STF, SE A DECISÃO IMPUGNADA FOI NO SENTIDO DE QUE, EM SE
TRATANDO DE MEDIDA CAUTELAR DE FEIÇÃO PREVENTIVA E NÃO PREPARATORIA,
NÃO IMPORTANDO EM AFETAÇÃO DE DIREITO OU EM CONSTRIÇÃO DE BENS, NÃO
HAVENDO, ASSIM, PREJUIZO PARA A PARTE RE, NÃO INCIDE A EXIGÊNCIA
DO ART-806 DO COD. PROC. CIVIL DE QUE A AÇÃO SEJA PROPOSTA NO PRAZO
DE 30 DIAS, NÃO OCORRENDO, DESTE MODO, CADUCIDADE SE TAL NÃO
SUCEDER (ART-808, I, DO COD. PROC. CIVIL).